Tribunal: TJBA
Processo: 8077217-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077217-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE JOSE GOIS LIMA DE VICTOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. TEMA 201 DO STF. TEMA 1.191 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
PERICULUM IN MORA
EVIDENCIADO. MARCO TEMPORAL OBSERVADO. QUESTÕES RELATIVAS AO
QUANTUM DEBEATUR
A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com anulatória, na qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar que o ente estadual se abstenha de indeferir pedidos de restituição de ICMS-ST recolhido a maior, quando evidenciada a realização de operações por valor inferior ao presumido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) se a restituição do ICMS-ST depende da comprovação de não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.191), consolidou a inaplicabilidade do art. 166 do CTN às hipóteses de restituição de ICMS-ST, por não se tratar de repetição de indébito, mas de ressarcimento decorrente do regime de substituição tributária.

5. No caso concreto, a parte agravada apresentou documentação suficiente, em sede de cognição sumária, apta a demonstrar o recolhimento a maior do tributo, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

6. O perigo de dano encontra-se caracterizado diante do impacto financeiro decorrente da retenção contínua de valores indevidamente recolhidos, com potencial comprometimento do fluxo de caixa da empresa.

7. Inexiste óbice quanto ao marco temporal fixado pelo STF, uma vez que as operações objeto do pedido administrativo ocorreram após 19/10/2016.

8. Questões relativas à exclusão do frete da base de cálculo, à metodologia de apuração do
quantum debeatur
e aos critérios de atualização monetária e juros devem ser analisadas na fase de liquidação, mediante adequada instrução probatória.

9. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade a justificar sua reforma.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8077217-94.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Agravad
a
,

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, 7 de julho de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11